Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-75.2017.8.11.0050
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001112-75.2017.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ROSIMARI DA SILVA - CPF: 916.001.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0001112-75.2017.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em substituição processual a Rosimari da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CORREÇÃO DE HERNIA VENTRAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR BLOQUEIO JUDICICIAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

É plausível a substituição da aplicação da multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial, por bloqueio de valores, pelo sistema BACENJUD.

Recurso provido.

RELATÓRIO:

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar ESTADO DE MATOGROSSO a submeter o paciente a consulta médica, exames e procedimento cirúrgico necessário a manutenção da sua saúde.

Em consequência, fixo como prazo para cumprimento da medida período não superior a 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena da multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Oficie-se e Encaminhe-se cópia desta decisão ao Secretario Estadual de Saúde.

Inicialmente deve ser observado que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, determinou que fosse redistribuída à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Em parecer digitalizado em 16.08.2019 (ID nº 11509462), o Procurador de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, para que a multa diária fixada seja substituída pelo bloqueio
on-line
via BACENJUD, em caso de descumprimento da ordem judicial.

O Recorrente alega que a multa diária imposta não será a solução para os problemas de saúde e que os seus efeitos serão danosos para os já combalidos cofres do Poder Público, ressaltando-se que o valor da multa empregada é demasiadamente exagerado.

Ao final requer seja reformada a decisão recorrida, no sentido de retificar a sentença no capítulo que fixou multa diária para o caso de inadimplemento ou ao menos convertida em penhora
on line
.

É o relatório.

VOTO:

Colendos Pares;

Como é sabido a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, para dar efetividade da decisão judicial, que deve levar em consideração o direito buscado e observar os princípios da necessidade e da razoabilidade.

Também deve ser observado que é perfeitamente possível a imposição de multa cominatório contra a Fazenda Pública.
(STJ, AGRGRESP 189.108/SP, REsp 775.567/RS, REsp 770.524/RS, REsp 770.951/RS e REsp 699.495/RS).

Todavia, nada impede a substituição das
astreintes
por bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, a fim de dar efetividade a decisão judicial e ao mesmo tempo atender as necessidades de quem precisa de atendimento médico com urgência, até porque a aplicação de pena pecuniária, por descumprimento de ordem judicial não é garantia que o paciente vai conseguir atendimento médico imediatamente.

A respeito do bloqueio de valores para a realização de procedimentos médicos de urgência, eis o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DIREITO A SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VALOR SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I - Demonstrada a necessidade do paciente em submeter-se à cirurgia e/ou tratamento recomendado pelo profissional médico que lhe acompanha, é de se reconhecer a responsabilidade do Estado em providenciá-la.

II - É possível bloquear valor suficiente para realização de cirurgia, como forma de inibir o descumprimento da determinação judicial.

(AI 65847/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 13/08/2015).

Ante o exposto
, conheço do recurso
DOU-LHE PROVIMENTO,
e substituo a aplicação da multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial, por bloqueio de valores, pelo sistema BACENJUD, em montante suficiente para cumprimento desta decisão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator